Tribunal: STF
Processo: MS 22132
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-21
Data de publicação: 1996-08-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA: DESNECESSIDADE.
OBJETO A SER PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F., art. 5º, LXX,
b. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE: NÃO CABIMENTO. Súmula
266-STF.
I. - A legitimação das organizações sindicais, entidades
de classe ou associações, para a segurança coletiva, é
extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. CF,
art. 5º, LXX.
II. - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a
autorização expressa aludida no inc. XXI do art. 5º, CF, que
contempla hipótese de representação.
III. - O objeto do mandado de segurança coletivo será um
direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os
fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se,
entretanto, que o direito esteja compreendido nas atividades
exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja
peculiar, próprio, da classe.
IV. - Não cabe mandado de segurança, individual ou
coletivo, contra lei em tese (Súmula 266-STF), dado que a lei e, de
resto, qualquer ato normativo, em sentido material, ostenta
características de generalidade, impessoalidade e abstração, não
tendo, portanto, operatividade imediata, necessitando, para a sua
individualização, da expedição de ato administrativo.
V. - Mandado de Segurança não conhecido.